Tribunal: TJDFT
Processo: 0715628-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715628-18.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO ALVES MOREIRA, PAULA TENORIO DE PAIVA, COQUELIN AIRES LEAL NETO APELADO: COQUELIN AIRES LEAL NETO, PAULA TENORIO DE PAIVA, PEDRO ALVES MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Ação Anulatória de Cláusulas contratuais cujo objeto, dentre outras coisas, envolve a invalidade de cláusula de garantia da dívida contraída pelos autores perante o réu. Na origem, foi deferida a pretensão liminar, para suspender qualquer ato executório da garantia em tema, com base no dever geral de cautela. Na posterior Sentença de parcial procedência, no entanto, o dispositivo firmado entre as partes foi declarado como plenamente válido. Ao ID 28809678, o réu requereu a manifestação desta relatoria sobre os efeitos da liminar concedida pelo Juízo a quo, depois de proferida a Sentença. Ao ID 30477002, os autores requereram a manutenção dos efeitos da liminar deferida na origem. É breve o relatório. Segundo o artigo 297 do Código de Processo Civil, "O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.". Anoto que o Recurso de Apelação interposto pelos autores discute a nulidade da Sentença, além de, no mérito, impugnar a validade da cláusula de garantia do contrato. Considerando a natureza dos bens envolvidos, entre os quais inclui-se a residência dos autores, além da situação fática estabelecida até o momento e, ainda, a celeridade de julgamento dos recursos por esta Egrégia Corte, anoto que o Dever Geral de Cautela impõe a manutenção dos efeitos da liminar deferida pelo Juízo a quo, até a análise das razões do recurso pelo Colegiado. Assim, DEFIRO o pedido de ID 30477002, ante o PODER GERAL DE CAUTELA. A execução da garantia dada ao contrato deverá permanecer suspensa até a Decisão colegiada. Aguarde-se a inclusão do feito na pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator